Tribunal: TJMT
Processo: 1022401-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022401-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (INTERESSADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RENAN FREIRE BORMAN - CPF: 027.567.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY VITORIA SANTOS ALVES - CPF: 061.606.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 054.936.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCEL NEVES CONRADO - CPF: 047.278.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS - CPF: 019.260.731-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR - CPF: 036.018.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE SUELEN SILVA DE ARRUDA - CPF: 001.212.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENTINO XAVIER - CPF: 206.077.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO - CPF: 070.719.541-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE - CPF: 050.228.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA - CPF: 977.086.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE ANTONIA DA SILVA - CPF: 922.970.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (IMPETRANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.812.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYRONE JUNIOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 035.705.491-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro
. Dilação de prazo para alegações finais. Complexidade da causa. Paridade com o prazo utilizado pelo órgão ministerial. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação das alegações finais pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a reabertura do prazo para realização do ato.

II. Questão em discussão

Ofensa aos princípios da paridade de armas, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

A

complexidade da causa – ação penal envolve que o paciente e outros 25 (vinte e cinco) corréus denunciados por organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – justifica a dilação processual para que o paciente apresente suas alegações finais no mesmo prazo do órgão ministerial, notadamente porque, em tese, exerceria o comando do grupo criminoso, bem como a função de tesoureiro geral.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida
para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação de alegações finais em até 57 (cinquenta e sete) dias
.

Tese de julgamento
:

O prazo utilizado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau para elaboração das alegações finais deve estender-se à defesa, caso a complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus e pelo grande volume dos autos justifique a dilação processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 350; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 14.601/2023, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022401-22.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. SÉRGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

PACIENTE:

PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO WITER FARIAS PAELO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011548-27.2022.8.11.0042), que indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação de alegações finais pelo cometimento, em tese,
de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º,
caput
, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º,
caput
, §1º, § 2º e §4º, da Lei nº 9.613/1998 – (ID 298233353)
.

O impetrante sustenta que: 1) o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Cuiabá
“apresentou seus memoriais”
no prazo de
“2 (dois) meses e 9 (nove) dias”
em decorrência da complexidade da causa e manifestou-se favoravelmente
“ao pedido de dilação da Defesa”
; 2)
“a desproporcionalidade entre o tempo conferido ao órgão ministerial e [...] à Defesa técnica”
configura ofensa aos princípios da paridade de armas, contraditório e da ampla defesa.

Requer a concessão da ordem para
“reabertura do prazo de alegações finais em patamar de igualdade ao concedido à acusação”
(ID 298233350), com documentos (ID 298233353; ID 298233354; 298233355).

O pedido liminar foi deferido (ID 299235879).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – ‘Operação Apito Final’. – Busca-se, inclusive liminarmente, que seja concedido a reabertura do prazo para a apresentação das alegações finais do paciente Paulo Witer Farias Paelo nos autos da Ação Penal nº. 1011548-27.2022.8.11.0042, em patamar de igualdade ao concedido à acusação, para lhe assegurar o exercício da ampla defesa e a paridade de armas, e, a final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar deferida – In casu, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Cuiabá foi intimado, em 11.04.2025, 12.05.2025 e 02.06.2025 (Id n°. 298233354-Pág. 06), e apresentou suas alegações finais, em 09.06.2025 nos Ação Penal nº. 1011548-27.2022.8.11.0042 (Id n°. 196896432), ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a primeira intimação que ocorreu em 11.04.2025 sexta-feira. – A defesa do paciente Paulo Witer Farias Paelo solicitou a dilação de prazo para apresentação das suas alegações finais ao considerar a complexidade da causa – ação penal envolve que o paciente e outros 25 (vinte e cinco) corréus denunciados pelos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, tipificados no artigo 2º, § 3º, da Lei n°. 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei n°. 9.613/1998 e o representante do parquet de primeiro grau se manifestou favoravelmente ao pedido (Id n°. 298233354). – Tem-se ainda, que no julgamento do Habeas Corpus n°. 1023730- 06.2024.8.11.0000, em 17.12.2024, a e. Primeira Câmara Criminal entendeu que o paciente não está a mesma situação fática dos demais corréus, notadamente porque ‘exerceria o comando do grupo criminoso’, bem como ‘a função de tesoureiro geral’, a justificar maior prazo para análise dos elementos de convicção produzidos na instrução probatória. – Desse modo, verifica-se que a medida liminar concedida resguarda, com a devida cautela, o exercício da ampla defesa e a paridade de armas, não havendo, até o momento, elementos que desautorizem a providência liminar deferida. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar outrora deferida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 304768382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação de alegações finais em até 57 (cinquenta e sete) dias, nos seguintes termos:

“O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Cuiabá foi intimado, em 11.4.2025, 12.5.2025 e 2.6.2025 (ID 298233354-fls.6), e apresentou suas alegações finais, em 9.6.2025 (PJE 1º grau – 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 196896432), ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a primeira intimação [11.4.2025 –
sexta-feira
–]
.

O c. STJ possui entendimento de que ‘a utilização de prazo maior’ pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau ‘para elaboração das alegações finais deve, em princípio, estender-se à defesa [...], caso a complexidade da causa, evidenciada pelo número de réus [...] e pelo grande volume dos autos’ justifique a dilação processual (STJ, HC 334.960/RJ – relator Min. Gurgel de Faria – 19.11.2015).

No caso, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente ao pedido de dilação de prazo para apresentação das alegações finais do paciente ao considerar a

complexidade da causa – ação penal envolve que o paciente e outros 25 (vinte e cinco) corréus denunciados por organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (ID 298233354).

Frise-se que, no julgamento do HC 1023730-06.2024.8.11.0000, em 17.12.2024, a e. Primeira Câmara Criminal entendeu que o paciente não está a mesma situação fática dos demais corréus, notadamente porque ‘
exerceria o comando do grupo criminoso’, bem como ‘a função de tesoureiro geral’, a justificar maior prazo para análise dos elementos de convicção produzidos na instrução probatória.

Nesse quadro, mostra-se pertinente reabrir o prazo para apresentação de alegações finais pela paciente para assegurar o exercício da ampla defesa.”

In
alterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para oportunizar a Defesa do paciente a apresentação de alegações finais
no prazo de até 57 (cinquenta e sete) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025